Tribunal: TJSP
Processo: 2287970-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. Apresentação de novos cálculos pelo credor para adequação ao parecer do Administrador Judicial. Desnecessidade de intimação da devedora para se manifestar novamente. Ausência de prejuízo. Hipótese de julgamento antecipado do mérito. Art. 355, I do CPC. RECURSO DESPROVIDO.